Tribunal: TJSP
Processo: 0143570-93.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que manteve os critérios de juros e correção monetária fixados na fase de conhecimento, por decisão transitada em julgado. Posicionamento compatível com a ressalva contida na decisão do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado mantido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0143570-93.2013.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que manteve os critérios de juros e correção monetária fixados na fase de conhecimento, por decisão transitada em julgado. Posicionamento compatível com a ressalva contida na decisão do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF) e REsp no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que manteve os critérios de juros e correção monetária fixados na fase de conhecimento, por decisão transitada em julgado. Posicionamento compatível com a ressalva contida na decisão do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado mantido.